Tribunal: TJMT
Processo: 1017774-82.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE –DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA - POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA - RECURSO PROVIDO.
1 – Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
2. Não restando demonstrada a probabilidade do direito, a liminar deve ser indeferida.
3. O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa pelo “a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2o. do Código Fux” (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
4. Recurso provido.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 115833461).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, negativa de vigência ao art. 206 do Código Tributário Nacional, art. 7o, inciso I, da Lei 10.522/2002 e art. 492 do Código de Processo Civil, tendo em vista que “prestou caução real, conforme termo constante no id 24827471 (pag. 39), para suspender a exigibilidade e obstasse a imposição de restrição no nome do recorrente, contudo, ante o julgamento ultra-petita, isto é, julgamento além do pedido do recurso de agravo de instrumento, contrariou as regras do art. 492 do Código de Processo Civil, bem como negou vigência ao art. 206 do Código Tributário Nacional e artigo 7o, inciso I, da Lei 10.522/2002, na medida que não considerou a caução real já formalizada nos autos para impedir a restrição no nome do recorrente, conforme foi decidido pelo Juízo de primeiro grau”.
Com essas considerações, requer “seja declarada a violação do artigo 206 do Código Tributário Nacional, do artigo 7o, inciso I, da Lei 10.522/2002 e artigo 492 do Código de Processo Civil, bem como a existência de divergência jurisprudencial, reformando-se o v. acórdão de origem para: a) ante a não interposição de recurso contra a decisão de primeiro grau que obsta a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, e ante a prestação de caução real no id 24827471 (pag. 39), requer seja mantida essa parte da decisão liminar, reformando o V. Acordão, via de consequência, seja determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, no que se refere ao auto de infração 113135 – PAT no 421233/2011”.
Recurso tempestivo e devidamente preparo.
Contrarrazões no id. 120988992.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do artigo 105, inciso III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial tratando-se de acórdão proferido em sede de medida liminar, ante o caráter precário da decisão.
No caso, verifica-se que a Câmara julgadora retificou a decisão de primeiro grau que “determinou a suspensão da exigibilidade da multa imposta pelo auto de infração no 113135, conforme processo administrativo no 421233/2011, obstando a inclusão do nome do agravado nos órgãos restritivos de crédito, CADIN e protesto”.
Neste caso, portanto, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735 do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTS. 71 DO DECRETO-LEI 9.760/46 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. TESE RECURSAL. NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita a modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito" (STJ, AgRg no AREsp 438.485/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2014). É o que dispõe a Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.085.584/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2017. VI. Ademais, a iterativa jurisprudência do STJ orienta-se "no sentido de que, para analisar critérios adotados pela instância ordinária para conceder ou não liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é necessário reexaminar os elementos probatórios, a fim de aferir 'a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação', nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.666.019/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2017). (...) VIII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1351487/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (g.n.).
Diante disso, não há como dar seguimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, ante a incidência do Enunciado Sumular n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, no óbice constante da Súmula 735 do STF, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça